Tribunal: TJES
Processo: 0002363-07.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002363-07.2013.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ANTONIO GARCIA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO
DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA.
PERDA ANATÔMICA DA FALANGE DISTAL DO 1º DEDO DA MÃO DIREITA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PRECENTUAL DE INVALIDEZ RECONHECIDO PELA PARTE COMO CORRETO. IPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Este Tribunal de Justiça entende ser válido o boletim de ocorrência elaborado após o sinistro e mediante declaração unilateral da própria vítima, até porque não foi impugnado em contestação.

2.

Uma vez que a questão atinente à ocorrência do acidente de trânsito não foi objeto de impugnação em contestação, ou seja, pela via própria e tempestiva, operou-se a preclusão temporal.

3.

Restou devidamente provada por meio de laudo do DML, e incontroversa nos autos, a ocorrência da lesão e a extensão dos danos por ela causados.

4.

No tocante ao valor da indenização, além de correto, uma vez que em conformidade com o que estabelece a legislação, operou-se a preclusão lógica, na medida em que a recorrente praticou ato incompatível com o pleito, consistente no reconhecimento espontâneo do valor em suas alegações finais.

5.

Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, conhecer do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002363-07.2013.8.08.0001

APTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APDO: CARLOS ANTONIO GARCIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 106/107, que julgou parcialmente procedentes as pretensões formuladas na inicial da presente “ação de cobrança de seguro DPVAT” proposta por
CARLOS ANTONIO GARCIA
, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC, e condenando a parte Apelante ao pagamento de seguro DPVAT no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros legais a partir da citação.

Em suas razões de fls. 113/124 a Apelante busca a reforma da sentença objurgada alegando, em síntese, ausência de prova efetiva do acidente, em razão do Boletim de Ocorrência ter sido lavrado apenas com base apenas nas declarações do apelado; que a parte foi vítima de acidente de trabalho, e não de acidente de trânsito; e que a indenização, caso mantida, deve ser proporcional ao grau invalidez, havendo incorreção nos valores apurados pelo Julgador de origem.

Conforme se depreende da análise dos autos, cuida-se de Ação de Indenização do Seguro DPVAT, na qual o Apelado alega (conforme informações no boletim de acidente de trânsito de fl. 21) que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 05/01/2013, quando pilotava sua motocicleta sofrendo fratura em um dos dedos da mão direita.

Em que pese o Boletim de ocorrência tenha sido lavrado com base nas informações prestadas pela própria vítima do alegado acidente, isso não o invalidada para fins de comprovação do direito ao recebimento do seguro DPVAT. Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
Alegação de que o boletim de ocorrência elaborado apenas com a declaração da vítima não é hábil à comprovação do acidente. Rejeição. Presunção relativa de veracidade do registro policial não afastada por nenhuma prova
. Documentos médicos comprovando o atendimento recebido pelo autor, com descrição compatível com a existente no boletim de ocorrência, atestada por perícia a incapacidade permanente e o nexo de causalidade entre ela e o acidente. Atribuição dos custos do processo exclusivamente ao autor. Impossibilidade. Sucumbência recíproca impõe a distribuição na proporção do decaimento. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1005640-25.2020.8.26.0047; Ac. 16691930; Assis; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Monte Serrat; Julg. 26/04/2023; DJESP 03/05/2023; Pág. 2785) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO EM DATA POSTERIOR AO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA AO CASO. 1. Para o pagamento da indenização do DPVAT necessária se faz a comprovação da invalidez permanente/morte, da qualidade de beneficiário do requerente, bem como do nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a invalidez, o qual, restando devidamente comprovado, implica o pagamento da indenização. 2.
Este Tribunal de Justiça entende ser válido o boletim de ocorrência elaborado após o sinistro e mediante declaração unilateral da própria vítima
, desde que corroborado pelas demais provas constantes nos autos, como ocorre no caso vertente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 0331549-37.2016.8.09.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 02/03/2023; DJEGO 06/03/2023; Pág. 3126) [não existem destaques no original]

Ademais, observa-se da contestação de fls. 34/39 que em momento algum a apelante questiona o Boletim de Ocorrência de fl. 21, ou mesmo o fato de que a lesão sofrida pelo apelado tenha decorrido de acidente motociclístico. Assim, ante a ausência de impugnação própria e tempestiva, resta preclusa a questão. Neste sentido:

APELAÇÃO.
SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT
. INVALIDEZ PERMANENTE. NULIDADE DA R. SENTENÇA. Inocorrência. Rejeição de embargos de declaração sob fundamentos precisos e expressos. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS AUTORES.
Questão enfrentada durante a instrução do feito e que não foi objeto de impugnação recursal própria e tempestiva. Preclusão temporal.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PARA O COAUTOR. Questão que já consta no dispositivo da r. Sentença, ao dar pela parcial procedência da demanda ajuizada por ambos os Autores. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE. Boletim de Ocorrência e laudo pericial do IMESC prestam-se como provas da ocorrência do acidente que vitimou os Autores. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Comprovação de invalidez permanente parcial incompleta da Coautora. Direito à indenização proporcional por invalidez permanente, no importe de 6,25% de R$ 13.500,00. Vinculação da indenização proporcional aos percentuais traçados pela tabela da SUSEP e pelas regras legais de fixação da indenização para os casos de invalidez permanente parcial, com base na conclusão da perícia judicial médica. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Distribuição entre as partes, em virtude da sucumbência recíproca, pelo acolhimento da pretensão da Coautora e valor razoável fixado a título de honorários advocatícios. Manutenção da r. Sentença. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DA COAUTORA NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1004384-69.2018.8.26.0224; Ac. 15398053; Guarulhos; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Berenice Marcondes Cesar; Julg. 15/02/2022; DJESP 18/02/2022; Pág. 2563) [não existem destaques no original]

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO DE DEFESA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a compensação por danos materiais e morais, decorrentes de atropelamento, enquanto transitava na calçada, no qual o ora recorrente teria figurado como condutor da motocicleta. II.
O requerido, devidamente citado/intimado, apesar de ter comparecido a audiência de conciliação, não apresentou defesa a tempo e modo, tampouco impugnou, ainda que verbalmente, os fatos articulados pela requerente. Desse modo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão
, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela parte autora, corroborados pelos documentos colacionados (recibo de prestação de serviço referente à 78 sessões de fisioterapia, nota fiscal dos serviços médicos prestados, valores gastos com medicamentos, atestado, receituário e parecer médico. ID. 18530899; boletim de ocorrência. ID. 18530900). III. Desse modo, as supervenientes alegações não merecem ser conhecidas (sustenta, em síntese, complexidade da causa, a fim de se verificar o grau da lesão sofrida pela requerente; necessidade de averiguar o valor auferido pela Recorrida pelo Seguro DPVAT, por ser a modalidade securitária responsável pela indenização; enriquecimento ilícito e ausência de dano moral), por se tratarem de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. lV. Portanto, escorreita a sentença de parcial procedência do pedido. V. Recurso não conhecido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios fixados, ante ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3º). (JECDF; ACJ 07036.12-26.2020.8.07.0003; Ac. 128.6420; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Fernando Antonio Tavernard Lima; Julg. 30/09/2020; Publ. PJe 07/10/2020)

[não existem destaques no original]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT
. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INTELIGÊNCIA DO ART. 278 DO CPC/15. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia recursal gira em torno da suposta ausência de nexo de causalidade existente entre as lesões sofridas pelo autor e o acidente automobilístico noticiado, da possibilidade de realização de perícia médica indireta, da suposta ocorrência de contradições nas respostas dos quesitos, bem como acerca do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios. 2. No que tange à impugnação da certidão de ocorrência policial, não merecem prosperar as alegações suscitadas pela recorrente, de que o referido documento não se presta a comprovar a existência do acidente, posto que a Lei nº 6.194 /74 expressamente o admite como meio de prova do sinistro. 3. O nexo de causalidade entre o acidente noticiado e as lesões descritas no laudo pericial encontra-se comprovado através das provas colacionadas aos autos, posto que os documentos médico-hospitalares acostados pela parte autora, corroboram com as informações trazidas na perícia judicial e no boletim de ocorrência policial, que é, inclusive, dispensável para a comprovação dos fatos alegados. 4.
Quanto ao laudo pericial acostado às fls. 120/121, constata-se que as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o seu conteúdo, tendo ambas permanecido silentes, conforme depreende-se da certidão de fls. 124, deixando de impugnar a perícia em momento oportuno, ocorrendo a preclusão consumativa, nos termos do art. 278 do CPC/15
. 5. O termo inicial da correção monetária se opera a partir da data do evento danoso, conforme dispõem as Súmulas nº 43 e 580 do STJ. 6. Os juros de mora devem ter início a partir da citação da parte promovida, conforme dispõe o enunciado da Súmula n º 426 do STJ. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; APL 0010682-64.2013.8.06.0115; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 05/06/2018; DJCE 12/06/2018; Pág. 68)
[não existem destaques no original]

O Código de Processo Civil, em seu art. 336, é categórico ao estabelecer que:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Assim, ainda que o Boletim de Ocorrência de fl. 21 padecesse de algum vício, o que não foi comprovado, a alegação de que a lesão do apelado decorreu de acidente de trânsito não foi questionada em contestação, operando-se sobre esta a preclusão consumativa.

Ademais, alegar em apenas apelação questão não abordada na instrução processual implica em inovação recursal, a qual é vedada em nosso ordenamento jurídico:

APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIA ADEQUADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. REQUISITOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. A concessão da justiça gratuita a pessoa física depende tão-somente de declaração nos termos da Lei, de que a parte não possui meios para arcar com as despesas do processo.
A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Para se aferir a legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação de reintegração de posse, é necessário verificar se os fatos narrados se relacionam com a parte ré, e se a ela pode ser imputada a prática do esbulho possessório. Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas, não estando obrigado a acatar a produção daquelas pretendidas pelas partes, se as considerar desnecessárias. Por interesse de agir entende-se a necessidade e a utilidade da intervenção dos órgãos estatais, a fim de se evitar um prejuízo que a parte sofreria caso não intentasse a demanda. O exercício da posse e sua perda em decorrência do esbulho são requisitos essenciais ao procedimento de reintegração. Estando comprovados os requisitos, deve ser deferida a reintegração de posse. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. (TJMG; APCV 5000787-53.2019.8.13.0223; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Evangelina Castilho Duarte; Julg. 11/05/2023; DJEMG 11/05/2023) [não existem destaques no original]

UNIRRECORRIBILIDADE. Novas razões recursais apresentadas após a interposição do recurso de apelação. Vedado à mesma parte apresentar novas razões ou retificar as já apresentadas. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. Precedente do STJ. Preclusão consumativa. Razões de apelação posteriores à interposição do recurso não conhecidas. RAZÕES DISSOCIADAS. Alegações relacionadas à sucumbência recíproca e fraude na contratação de empréstimo consignado suscitadas nas razões de apelação. Razões da apelação dissociadas dos fundamentos da sentença. Matérias estranhas e dissociadas da lide. Recurso não conhecido, neste aspecto. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Autora que transferiu, por equívoco, quantia em benefício de terceiro. Ausência de falha na prestação de serviço pelo banco réu. Culpa exclusiva da autora que elide a responsabilidade do banco. Autora que realizou a transferência sem efetuar as devidas cautelas. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso improvido, neste aspecto. INOVAÇÃO RECURSAL. Requerimento da autora para que o banco réu informe os dados pessoais da beneficiária do depósito equivocado. Questão não alegada perante o Juízo de origem, não podendo ser examinada diretamente em fase recursal. Recurso não conhecido, neste aspecto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. Aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa majorados para 15% (quinze por cento) daquele valor, observada a gratuidade da justiça de que autora é beneficiária. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; AC 1020973-64.2021.8.26.0602; Ac. 16702780; Sorocaba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julg. 27/04/2023; DJESP 12/05/2023; Pág. 3318)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINTS DE TELAS E DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO INSERTOS NO CORPO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRECLUSÃO E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TESE RECURSAL DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ADUZIDA NA DEFESA NO PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte recorrente postula a reforma da sentença (pp. 109/111) que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, no valor de R$ 71,51 e condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de dano moral. Em suas razões (pp. 115/139), aduz, inicialmente, ausência do interesse de agir, por inexistência de lide entre as partes. No mérito, sustenta a validade das telas sistêmicas; existência de relação jurídica entre as partes; ausência de falha na prestação dos serviços; regularidade da cobrança, vez que não houve pagamento da fatura de 04/2018, o valor de R$ 71,51; e aplicabilidade da Súmula nº 359 do STJ. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Nas contrarrazões (pp. 158/166), a parte recorrida pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, improvimento do recurso e a manutenção da sentença. De início, cabe consignar que os prints de telas (pp. 120, 122/123, 125/127 e 135) e de comprovantes de pagamento (p. 124), insertos no corpo do recurso, não podem ser analisados como provas por esta Turma, posto que precluso o momento processual para fazê-lo, além do que fere os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, o STJ tem entendimento pacificado: (STJ – AREsp: 1724649 TO 2020/0164822-1, Relator: Ministro João OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 24/08/2020).O recurso traz à baila fatos que não foram alegados anteriormente pela parte recorrente na defesa. Na contestação (pp. 64/75), a parte recorrente não se insurgiu contra os fatos alegados pela parte recorrida, fazendo afirmações ge -néricas, sem se ater ao que efetivamente é tratado nos autos. No recurso (pp. 115/139), sustenta a regularidade da cobrança e da negativação em virtude do inadimplemento da fatura de 04/2018, no valor de R$ 71,51, tese não ventilada na peça defensiva, em sede de primeiro grau. Em síntese: A defesa de mérito, não apresentada na fase de conhecimento, é feita no recurso, inclusive com produção de provas no corpo do recurso, (não apresentadas no primeiro grau), o que impediu a apreciação por aquele Juízo. Tendo em vista que a referida arguição se deu somente no contexto do recurso, ultrapassada a fase instrutória, configura flagrante inovação à lide, CA -racterizando fato impeditivo do direito de recorrer, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de modo que sua análise por este Colegiado implicaria em supressão de instância e desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, impondo-se, portanto, o não-conhecimento. Nesse sentido, precedente das Turmas Recursais (processo n. 0700049-57.2018.8.01.0004, Relatora Thais Queiroz Borges de Oliveira Abou Khalil, 2ª Turma Recursal, julgado em 30/07/2020).Recurso não conhecido. Impõe-se à parte recorrente o pagamento de honorários de sucumbência fixa -dos em 10% sobre o valor da condenação (art. 85 do CPC c/c art. 55 da LJE). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95.. (JECAC; RIn 0700580-03.2022.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Olívia Maria Alves Ribeiro; DJAC 15/05/2023; Pág. 44)

Superada a questão atinente ao fato de que a lesão do apelado decorreu de acidente de trânsito, e da validade do boletim de ocorrência para sua comprovação, também não assiste qualquer razão a apelante, quanto ao percentual indenizatório o qual, além, de estar em perfeita consonância com foi apurado na perícia realizada pelo DML (fl. 79) e com a legislação aplicável, o montante da condenação foi reconhecido como correto pela própria Apelante em suas razões finais de fls. 97/103, de onde se pode extrair:

“[...]Grau parcial da redução (informado pelo Perito) = 75%

75% de 25% (Tabela Legal) = 18,75%

18,75% de R$ 13.500,00 = R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

Dessa forma, resta demonstrado que a parte autora teria o direito de apenas R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
e não o teto indenizatório postulado na exordial.[...]” (fl. 100 – não existe destaque no original)

Assim, operou-se a preclusão lógica da matéria não podendo a apelante, após concordar em suas razões finais com o valor apurado, impugná-lo em apelação:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Preliminarmente, verifica-se que o recorrente fundamentou as suas razões de apelação quanto a necessidade de reforma da sentença. 2 - No tocante ao pedido de justiça gratuita,
operou-se a preclusão lógica, na medida em que o recorrente praticou ato incompatível com o pleito
, consistente no recolhimento espontâneo do preparo, no ato de interposição do presente recurso. 3 - Descurou-se o exequente, ora apelante, de realizar o registro da penhora no RGI, como orienta o art. 844 do CPC. 4 - Diante da omissão do recorrente e da ausência de publicidade do ato perante terceiro de boa-fé e na eminente ameaça do direito de propriedade da apelada tornou-se necessária a oposição dos embargos de terceiro. 5 - Com as despesas do processo haverá de arcar quem, de modo objetivamente injurídico, houver-lhe dado causa, não podendo redundar em dano para quem tenha razão 6 - A questão já foi sumulada pelo C. STJ, com o advento da Súmula nº 303, que assim dispõe: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 7 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0019374-40.2018.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/03/2023; DJES 10/04/2023)
[não existem destaques no original]

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a autora e o banco réu, conforme sedimentado pela Súmula nº 297 do STJ, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, deve-se salientar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento do processo e, não houve pedido durante a tramitação do feito, para que houvesse a referida inversão do ônus processual, ao revés, a autora apelante desistiu da prova pericial requerida por impossibilidade de arcar com seus custos e postulou o julgamento antecipado da lide. O pedido de inversão do ônus da prova é incompatível com a pretensão de julgamento antecipado da lide.
Se a própria parte afirmou que a questão posta não demanda dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide, não é possível o acolhimento, em sede recursal, do pedido antagônico de inversão do ônus da prova, porquanto resta configurada a preclusão lógica
. 2. Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado. A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor. Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 3. Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio. 4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo, o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES; AC 0001590-48.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 26/07/2022; DJES 04/08/2022)
[não existem destaques no original]

Neste viés, acertado o entendimento do magistrado
a quo
, devendo ser mantida a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em razão do improvimento do recurso, majoro a verba honorária devida pela apelante de 10% (dez por cento) do valor da condenação para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o eminente Relator.